Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703962-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEYTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 33, § 3o, DA LEI N. 11.343/2006 (USO COMPARTILHADO). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/10 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA ESCOLA. APLICABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE MENOR NO TRÁFICO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ERROS MATERIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário. 2. A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de drogas para a descrita no artigo 33 , § 3o, da Lei 11.343/2006 (uso compartilhado) somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de consumo próprio da substância (elemento subjetivo específico) ou o oferecimento de droga, em caráter eventual e sem objetivo de lucro, a pessoa de relacionamento, para consumo conjunto. 3. A utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime não configura direito subjetivo do réu, já que os métodos de cálculo configuram meros parâmetros norteadores para a individualização da pena. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Mostrando-se mais favorável ao recorrente a fração adotada na sentença, qual seja, 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância valorada negativamente, deixa-se de aplicar o entendimento jurisprudencial de 1/8 (um oitavo). 6. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a incidência da referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita. 7. Havendo a incidência de duas ou mais hipóteses de majoração da pena, é permitido que uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as sobejantes poderão fundamentar a majoração da pena-base. 8. Tendo sido utilizada a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas como fundamento para aumentar a pena na primeira fase e a prevista no inciso VI para agravar a pena na terceira fase da dosimetria, não há que se falar em ocorrência de bis in idem. 9. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovado nos autos que o envolvimento de menor na prática delitiva, do qual o acusado tinha ciência da sua condição. 10. Constando-se a ocorrência de erro material constante da r. sentença, cabível a sua correção de ofício nesta ocasião. 11. Apelação conhecida e não provida. Erros materiais corrigidos de ofício. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas quanto a autoria do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão do acórdão para fins de absolvição ou desclassificação para consumo pessoal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.” (AREsp n. 2.429.034/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003